Tribunal: TJDFT
Processo: 0713259-97.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. CONTRATO VERBAL. FALECIMENTO DO COMPRADOR. RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. COMUNICAÇÕES VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELO POSSUIDOR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos tanto pelo AUTOR como pelo RÉU em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial e o pedido contraposto.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 70620140 e 7062015). Tendo em vista os documentos apresentados pelos recorrentes, defiro, para ambos, os requerimentos de gratuidade judiciária.
3. O AUTOR alega que não há exigência de forma escrita para contratos de compra e venda automóveis, consoante art. 107 do Código Civil, “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. Assevera que o contrato verbal realizado entre o recorrente e o pai do réu, já falecido, é válido e exigível, logo o réu não poderia ter se apropriado do bem, muito menos o alienado sem quitação da dívida pendente. Argumenta que houve novação da dívida, recaindo ao réu a obrigação de cumprir com o acordo celebrado pelo Sr. Elias, seu pai. Aduz que é motorista profissional de transporte público e não pode deixar o veículo em seu nome na posse de outrem, pois pode ser prejudicado com multas e demais débitos, fato que pode interferir em sua profissão. Requer que "a condenação do Recorrido ao pagamento de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), acrescido de juros e correção monetária, bem como a realizar a transferência do bem para sua propriedade, ou que devolva o bem, em virtude da quebra do acordo celebrado".
4. O RÉU sustenta que os áudios anexados ao processo comprovam que o autor tinha intenção de transferir a motocicleta para seu nome, evidenciando que a dívida já estava completamente quitada. Argumenta que as mensagens do autor mencionando que iria buscar a motocicleta para fazer a transferência demonstram claramente a inexistência de débitos pendentes. Afirma que a sentença ignorou provas cruciais da quitação da dívida, especialmente os áudios que mostram o autor manifestando intenção de transferir o veículo, comportamento incompatível com a existência de valores a receber. Defende que é clara sua prerrogativa de ter a propriedade do veículo transferida a seu favor, justificando a necessidade de intervenção judicial para garantir o cumprimento desta obrigação. Sustenta que a probabilidade do seu direito está demonstrada pela carta de quitação (ID 212402696) e pela recusa injustificada do autor em realizar a transferência. Por estes motivos, solicita a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência da dívida e determinada a transferência definitiva do bem ao Recorrente.
5. Ambos os recorridos apresentaram contrarrazões pelo não provimento dos recursos (IDs 70620155 e 70620157).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar: (i) se o débito está quitado; (ii) se houve novação da dívida com a assunção pelo réu da obrigação de seu falecido pai; (iii) se há obrigação de transferência do veículo (iv) e se é possível a devolução do carro ao autor.
III. Razões de decidir
7. Não conheço do pedido do réu, recorrente, para declaração de inexistência da dívida, por constituir inovação recursal.
8. Narra o autor que em setembro de 2020 fez um contrato verbal com o seu falecido irmão, pai do réu, o Sr. Elias Izael Marques, para vender sua moto a ele, uma Honda/CG 160 Titan Ex, ano 2015/2016, cor preta e placa PAJ3738, e foi combinado o prazo de um ano e dois meses para quitação do veículo, no importe de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais). Porém, neste meio tempo o Sr. Elias ficou doente e parou de trabalhar. Algum tempo depois, o Sr. Elias informou ao irmão, o autor, que assim que melhorasse de saúde, ia voltar a trabalhar e quitaria a dívida da moto. No dia 28/10/2022, o Sr. Elias veio a óbito, sem pagar nenhum tipo de valor referente ao veículo. Alguns meses depois, o requente foi buscar o veículo, com o filho do Sr. Elias na casa onde eles moravam. Neste momento, o Sr. Marco Antônio Nunes Marques, o filho do Sr. Elias, informou que o pai havia lhe dado a moto, mesmo sem pagar nenhum valor para o autor. O Sr. Marco Antônio informou ao requerente que iria dar continuidade ao acordo celebrado pelo pai e quando vendesse um dos bens do seu genitor, no caso um caminhão, iria repassar o valor combinado entre o pai e o requerente, para quitação o veículo. Porém, o autor ficou sabendo pelos outros irmãos do Sr. Marco Antônio que ele já havia vendido o bem e não havia cumprido com o acordado e nem mesmo dado algum tipo de satisfação ao requerente para propor a quitação ou devolução do veículo.
9. O réu, por sua vez, conta que o Autor realizou um contrato verbal com o falecido irmão, o Sr. Elias Izael Marques, seu pai, para compra de uma Honda/CG 160 Titan Ex, ano 2015/2016, cor preta e placa PAJ3738 em nome do Autor. Alega que o contrato verbal entre as partes foi totalmente quitado, não restando qualquer débito. Explica que à época da quitação do contrato o próprio Autor mandou mensagem em áudio para o Sr. Elias perguntando se podia transferir a moto para o nome do Requerido, conforme áudio anexo, e que foi autorizado pelo Sr. Elias, áudio anexo. Esclarece que nesse meio tempo o Sr. Elias faleceu e o Autor não efetuou a transferência da moto para o réu. Assevera que em outra oportunidade o próprio Autor encaminhou um áudio para o Requerido dizendo que ia pegar a moto emprestada para ir buscar o DUT e realizar transferência da moto para o nome do Requerido, áudio anexo. Relata que a transferência até o momento não foi realizada. Argumenta que o Autor aproveitando da morte do irmão Sr. Elias, vem efetuando cobranças indevidas ao réu, mesmo sabendo que o contrato foi totalmente quitado pelo Sr. Elias.
10. Das provas coligidas autos, verifica-se que o autor acostou aos autos o Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV) do veículo em seu nome(ID 70618792) e o comprovante de baixa da alienação fiduciária (ID 70618794); o réu por sua vez juntou os áudios de mensagem por whatsapp (ID 70620115), onde o interlocutor pergunta se pode passar a moto para o Marco Antônio e afirma que passou o Dut para o Marco Antônio há muito tempo atrás (ID 70620116), pergunta se pode passar a moto para Marco Antônio (ID 70620117), afirma que irá procurar o Dut e ir no Detran para transferir para o seu nome (ID 70620118), e pede para o Marco Antônio transferir multa de 5 pontos passar para a sua carteira porque a infração vai prejudicá-lo no trabalho (ID 70620119)
11. A relação estabelecida entre as partes é civilista, uma vez que o negócio jurídico foi firmado entre particulares com o objetivo de compra e venda de motocicleta usada.
12. Em que pese ser incontroverso a existência de contrato verbal de compra e venda entre o autor e o falecido pai do réu não há provas irrefutáveis dos termos do contrato, tampouco da quitação pelo promitente comprador, falecido pai do réu.
13. Os áudios juntados pelo réu não constituem prova inequívoca da quitação da dívida, ou de que o veículo tenha sido transferido definitivamente ao réu. Destaca-se que o réu foi instado a juntar a integralidade das conversas que dizem respeito aos áudios de whatsapp (ID 70620131), contudo informou que "não tem mais conversas em relação ao acordo verbal" (ID 70620133). Não é possível aferir se o interlocutor da conversa apresentada é o autor, quando a conversa ocorreu e em que contexto. Além disso, a declaração de quitação da alienação fiduciária se refere apenas ao financiamento junto à instituição financeira, não comprovando o pagamento do réu, ou de seu pai falecido, ao autor.
14. A mera menção à transferência do veículo nas conversas não é prova suficiente da quitação do contrato de compra e venda do veículo, podendo representar apenas uma tratativa baseada na confiança existente entre familiares, sem que o pagamento tenha sido de fato concluído. Ademais, a possibilidade de transferência do veículo para o réu poderia estar condicionada à quitação, o que não ficou demonstrado nos autos.
15. Também não há prova de que o réu tenha assumido a dívida de seu falecido pai. A novação por substituição do devedor, prevista no art. 360, II, do Código Civil, exige manifestação expressa de vontade nesse sentido, o que não restou demonstrado. As provas trazidas aos autos não são suficientes para comprovar que o réu tenha se comprometido a pagar a dívida de seu pai. Eventual promessa de pagar após a venda de um bem do espólio não configura, por si só, assunção da dívida, mas mera promessa condicionada à existência de patrimônio deixado pelo falecido. Não restou devidamente comprovado nos autos que o réu tenha assumido a dívida de seu pai falecido.
16. Ademais, se não há provas do pagamento, como bem pontuado na sentença, a obrigação do falecido deve ser cobrada do espólio, nos limites dos bens deixados, não podendo o herdeiro ser responsabilizado pessoalmente, nos termos do art. 1.792 do Código Civil, que estabelece: "O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança".
17. Noutra plana, o CRLV (ID 70618792) comprova a propriedade legal do autor sobre o bem.
18. A responsabilidade do proprietário de veículo é ampla e abrange desde a regularização legal do veículo até a responsabilidade civil por danos causados por acidentes. O proprietário deve zelar pela legalidade e segurança do veículo, bem como garantir que ele seja conduzido por um condutor habilitado e que as obrigações legais sejam cumpridas.
19. Assim, posto que não há provas irrefutáveis da quitação total do débito, da novação válida, ou de sub-rogação, devem as partes retornarem ao status quo ante com a entrega do veículo ao autor por ser ele o seu proprietário legal. Não comprovada a transferência formal e válida do bem, prevalece o direito de propriedade do autor.
IV. Dispositivo e tese
20. Recurso do AUTOR conhecido e parcialmente provido para condenar o réu a obrigação de devolver a motocicleta Honda, placa PAJ-3738 ao autor, sob pena de pagamento de multa diária. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
21. Recurso do Réu conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, no valor de R$500,00, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.